Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-40.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
- As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se a procedência do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004999-40.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JUVENIL
ALVES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o v. Acórdão
conforme o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-40.2014.8.26.0114 -Voto no 10.962/2020 - lof
2
ACF no 10.962/2020
Apelação no 1004999-40.2014.8.26.0114
Comarca de São Paulo
Apelante: Juvenil Alves do Nascimento
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é
constitucional, permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
- As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-40.2014.8.26.0114 -Voto no 10.962/2020 - lof
3
Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se a
procedência do recurso de apelação.
Trata-se de determinação do eminente Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, a fim de que esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, ante o posicionamento adotado, realize o juízo de retratação, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sobre os juros e correção monetária, decidiu o v.
Acórdão de fls. 177/179 que “incidirão sobre as verbas a correção monetária,
desde a data em que devidas e com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
bem como juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, respeitada a prescrição quinquenal”. Portanto, referida
decisão deverá ser parcialmente alterada, sendo de rigor a retratação prevista
no art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, para que sejam adotados os entendimentos
dos Colendos STF e STJ.
Assim, conforme o STF (RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe de 20/11/2017), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo
hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-40.2014.8.26.0114 -Voto no 10.962/2020 - lof
4
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
E, conforme o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018):
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.
Na hipótese, a condenação imposta à Fazenda é de
natureza não tributária, referente a servidores públicos, devendo-se observar
os parâmetros do item 3.1.1 da decisão do C. STJ:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-40.2014.8.26.0114 -Voto no 10.962/2020 - lof
5
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Ante o exposto, readequa-se o v. acórdão, mantendo-se
a procedência do recurso de apelação.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator